Tribunal: TJDFT
Processo: 0723352-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723352-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERI BASTOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para limitar os descontos para 30% do valor dos proventos de aposentadoria. A decisão impugnada foi assim produzida: Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum, ajuizado por ROSEMERI BASTOS DA SILVA contra BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas nos autos. A autora alegou que firmou com a ré diversos contratos de empréstimo, os quais consomem 49,93% de sua remuneração. Requereu, ao final, a concessão de gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para limitar os descontos lançados em sua conta a 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Da tutela provisória A concessão de tutela provisória antecipada pressupõe, por sua vez, o preenchimento de pelo menos dois requisitos: a probabilidade do direto e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, na mesma linha do que dispõe a legislação aplicável aos servidores públicos federais (Lei no 8.116/1990) e aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (Lei 10.820/2003), aduz que "Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento." Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.863.973-SP - Tema no 1085 - Recurso Repetitivo, fixou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Verifica-se, portanto, que somente se admite a limitação pretendida pela autora em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se aplicando referida limitação aos empréstimos bancários comuns com desconto em conta-corrente. No caso em apreço, a autora é servidora pública aposentada do Distrito Federal e recebe remuneração bruta no valor de R$ 4.411,19, valor este que, após os abatimentos legais compulsórios - seguridade social(R$ 351,91) e IR (R$ 227,20) -, alcança o montante de R$ 3.852,20 (ID 125927700), sendo, portanto, possível a consignação de até R$ 1.155,66. O contracheque da autora (ID 125927700) aponta a existência de 6 (seis) empréstimos consignados em folha de pagamento com parcelas de: BRB Empréstimo I (R$ 68,77); BRB Empréstimo II (R$ 183,13); BRB Empréstimo III (R$ 186,63); BRB Empréstimo IV (R$ 138,01); BRB Empréstimo VI (R$ 308,20); BRB Empréstimo VI (R$ 308,58). A soma das prestações dos referidos empréstimos totaliza R$ 1.193,66. Portanto, a soma dos empréstimos consignados ultrapassa ultrapassa apena R$ 38,00 do limite consignável. Isso se deve, contudo, a pequenas variações mensais dos valores pagos pela entidade de previdência, estando, assim, dentro de um limite razoável. Além dos referidos empréstimos consignados, a autora possui mais empréstimo denominado "Débito Parcelado Acordo Novação", com parcelas no valor de R$ 695,43. Tratando-se de empréstimo comum (e não de empréstimo consignado), inviável aplicar a limitação de 30% ao referido contrato. Inviável, portanto, o deferimento da tutela provisória requerida pela autora. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça, mas INDEFIRO o pedido de tutela antecipada postulada pela autora. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int. \bRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 14:29:16. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito" A matéria em exame deve ser analisada a luz da Lei dos superendividados, mormente pela aplicação do rito processual previsto no art. 104-a, verbis: DA CONCILIAÇÃO NO SUPERENDIVIDAMENTO' 'Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.' 'Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.' 'Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.'" Art. 2o O art. 96 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o: "Art. 96. ................................................................................................................. .......................................................................................................................................... § 3o Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso." (NR) A agravante simplesmente ignorou a lei em comento, pelo que não há reparos a fazer na decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2022